Tribunal: TJMT
Processo: 1027894-08.2024.8.11.0002
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027894-08.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[CLEUNICE DOURADO NEVES - CPF: 049.642.511-01 (APELANTE), FERNANDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.838-81 (ADVOGADO), MARLON SERVO DE CARVALHO TEIXEIRA - CPF: 058.544.461-70 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MAURICIO ALVES PEREIRA JUNIOR - CPF: 037.516.971-79 (TESTEMUNHA), EDERSON ALVES MURTINHO - CPF: 883.853.371-72 (TESTEMUNHA), FABIO LUCIO DE FRANCA NANTES - CPF: 718.310.451-68 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), RODNEY MADY - CPF: 232.983.831-04 (TESTEMUNHA), OMAR KHALIL - CPF: 697.163.821-20 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS PAVAO MORAES - CPF: 027.186.673-03 (TERCEIRO INTERESSADO), NATALIA FARIAS DE ARAUJO - CPF: 603.470.813-39 (ADVOGADO), ITAMAR JOSE DA SILVA - CPF: 405.835.621-91 (TERCEIRO INTERESSADO), DELCI BALEEIRO SOUZA - CPF: 181.487.431-34 (ADVOGADO), ITAMAR JOSE DA SILVA - CPF: 405.835.621-91 (APELANTE), DELCI BALEEIRO SOUZA - CPF: 181.487.431-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DO PRIMEIRO E SEGUNDO APELANTES E DESPROVEU O DO TERCEIRO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas, associação para o tráfico e desobediência. Sentença condenatória. Insuficiência probatória para a condenação. Majorante do envolvimento de criança. Tráfico privilegiado. Dedicação às atividades criminosas. Perdimento do veículo apreendido. Recurso do primeiro apelante e segunda apelante provido parcialmente. Recurso do Terceiro apelante desprovido.

I. Caso em exame

Apelações criminais interpostas
c
ontra sentença proferida pelo Juízo singular que condenou o primeiro apelante por tráfico de drogas, associação para o tráfico e desobediência, em concurso material, a 14 (quatorze) anos de reclusão, 15 (quinze) dias de detenção e 2.085 (dois mil e oitenta e cinco) dias-multa, em regime inicial fechado e a segunda apelante por tráfico de drogas e associação para o tráfico, em concurso material, a 14 (quatorze) anos de reclusão e 2.075 (dois mil e setenta e cinco) dias-multa, em regime inicial fechado, bem como indeferiu a restituição de veículo apreendido.

O primeiro apelante e a segunda apelante visam a absolvição do tráfico de drogas e da associação para o tráfico. Subsidiariamente, a redução das penas e, por conseguinte, fixação de regime prisional diverso do fechado.

O terceiro apelante visa a restituição do automóvel.

II. Questões em discussão

1) Insuficiência probatória para a condenação por tráfico de drogas; 2) inexistência de vínculo associativo estável “
para desenvolver de forma conjunta, organizada e estruturada a prática do tráfico
”; 3) desproporcionalidade na exasperação da pena-base; 4) aplicabilidade da majorante do envolvimento de criança; 5) cabimento do tráfico privilegiado; 6) possibilidade de restituição do veículo apreendido.

III. Razões de decidir

1. A
conduta de guardar porções de drogas, em residência, com o propósito de dificultar “
a atuação dos agentes da segurança pública
”, configura uma das modalidades de tráfico urbano (TJSC, HC no 5025005-95.2020.8.24.0000).

2. A quantidade do entorpecente apreendido [469,900kg de pasta-base de cocaína], os apetrechos [balanças de precisão, utensílios, rolos de plástico filme e fitas adesivas], produto químico [ácido esteárico] e os elementos fáticos [apreensão de drogas precedida de informações sobre a existência de um laboratório de manipulação de drogas no imóvel], permitem aferir a destinação mercantil das drogas, conforme decidido pelo c. STF (Tema 506).

3. Os depoimentos dos agentes policiais mostram-se “
harmônicos com as demais provas
” e revelam-se

“
idôneos para sustentar a condenação criminal
” (TJMT, Enunciado Criminal 8) por tráfico de drogas, o qual “
classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
” (TJMT, Enunciado Criminal 7).

4. “
O contexto fático em que se deu a apreensão da droga aliado à sua forma de acondicionamento e às declarações prestadas, em juízo, pelos policiais que efetuaram o flagrante, são provas suficientes para atestar a autoria do crime de Tráfico de drogas e afastar a possibilidade de absolvição [...]
.” (TJMT, AP no 0000818-02.2016.8.11.0036).

5.
As narrativas dos policiais militares mostram-se insuficientes para demonstrar o vínculo estável e permanente entre os apelantes para comercialização difusa de substância entorpecente, o ajuste prévio, hierarquia e/ou divisão de tarefas, rateio de eventuais lucros e, principalmente, o período da suposta associação.

6.
I
nexistem registros audiovisuais de campanas e/ou monitoramento do local, apreensões de drogas com usuários, interceptações telefônicas demonstrando planejamento conjunto ou mensagens entre os apelantes e os demais envolvidos.
Isso porque a apreensão do entorpecente decorreu de informação recebida pela equipe policial no mesmo dia dos fatos.

7. Pressupõe-se para o reconhecimento da associação para o tráfico: 1) o cometimento de tráfico por duas ou mais pessoas; 2) a comprovação do liame subjetivo para fins da traficância; 3) a conjugação de vontades; 4) estabilidade e permanência do agrupamento. Em outras palavras, “
impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância
” (TJMT, Enunciado Criminal 5).

8. “
O delito de
associação
para o
tráfico
de drogas, previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, exige, para a sua caracterização, a
associação
estável e permanente de dois ou mais agentes, agrupados com a finalidade de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1o, e 34 do referido diploma legal, de modo que não havendo provas do animus associativo, de caráter estável e duradouro, procedem os pleitos
absolutórios
dos segundos, terceiro e quarto apelantes quanto ao referido delito
”
(TJMT, Ap no 1002278-87.2022.8.11.0006).

9. A “
quantidade e a natureza da droga sejam valoradas com preponderância na fixação da pena-base, conforme o art. 42 da Lei de Drogas
” (STJ, AgRg no HC no 902906/MS).

10. A
expressiva quantidade [
469,900kg
] e acentuado grau de nocividade da pasta-base de cocaína, “
a qual é dotada de alto poder viciante
”, autorizam, em si, a fixação da pena-base acima do mínimo legal (STJ, AgRg no HC no 489.276/SP).

11. A exasperação da pena-base na fração de 1/2 (metade) revela-se proporcional às peculiaridades do caso, uma vez que a elevada carga entorpecente (mais de quatrocentos e sessenta quilogramas de pasta-base de cocaína) configura maior grau de lesividade à saúde pública, justificando tratamento mais severo.

12. O
juiz da causa, de acordo com sua discricionariedade motivada, pode
“
aplicar a sanção básica necessária e suficiente à repressão e prevenção do delito, pois as infinitas variações do comportamento humano não se submetem, invariavelmente, a uma fração exata na primeira fase da dosimetria
”
(STJ, AgRg no HC 563715/RO).

13. “
A presença de criança ou de adolescente em local onde há prática da traficância, em qualquer pretexto, autoriza aplicação da causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06
” (STJ, AgRg no REsp no 2170156/SP), devendo ser mantida a fração mínima de 1/6 (um sexto) fixada pelo juiz da causa.

14. A dedicação às atividades criminosas “
pode ser comprovada pelo Estado-acusador por qualquer elemento de prova idôneo, tais como escutas telefônicas, relatórios de monitoramento de atividades criminosas, documentos que comprovem contatos delitivos duradouros ou qualquer outra prova demonstrativa da dedicação habitual ao crime
” (STJ, AgRg no HC no 882855/MG).

15.
O modo de execução do crime [estrutura destinada ao armazenamento (“bunker”) de drogas] e a forma de acondicionamento [460 tabletes] da substância entorpecente, de relevante valor econômico [avaliada em mais de oito milhões e quatrocentos mil reais], evidenciam que o apelante “
se dedicava à prática de atividade criminosa, não se tratando de ‘traficante de primeira viagem’, razão pela qual não se pode vislumbrar a ocorrência de tráfico privilegiado
” (TJRJ, Ap no 0257363-84.2022.8.19.0001).

16.
“
O condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado
” (CP, art. 33, § 2o, ‘a’).

17. O perdimento de bem utilizado como instrumento do crime de tráfico de drogas constitui efeito da condenação (CF, art. 243, parágrafo único), sendo desnecessário “
perquirir a habitualidade
” ou “
reiteração do uso do bem para tal finalidade
” (RE 638.491/PR).

18. A aquisição do veículo mediante alienação fiduciária não se mostra suficiente “
para eximir ou afastar a existência de vínculo entre o bem apreendido e sua ligação com a ação criminosa
” (TJSP, Ap no 1501630-43.2022.8.26.0617), mesmo porque a propriedade de bem móvel “
se constitui pela mera tradição (arts. 1226 e 1267 do CC)
” (TJMS, Ap no 0000515-65.2023.8.12.0019).

IV. Dispositivo e tese

Recurso do primeiro apelante e segunda apelante provido parcialmente
para absolvê-los da associação para o tráfico, mantidas as penas do tráfico de drogas em 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 850 (oitocentos e cinquenta) dias-multa, em regime inicial fechado.

Recurso do terceiro apelante desprovido.

Teses de julgamento
:

1. A apreensão de elevada quantidade de droga, aliada às circunstâncias da apreensão e depoimentos policiais coerentes, constituem elementos probatórios idôneos e suficientes para sustentar a condenação por tráfico de drogas.

2. A configuração do crime de associação para o tráfico exige prova inequívoca de vínculo estável e permanente entre os agentes, não bastando a gravidade concreta do tráfico.

A quantidade e natureza da droga autorizam a exasperação da pena-base com fundamento no art. 42 da Lei no 11.343/2006.

A presença de criança no local da traficância autoriza a incidência da majorante do art. 40, VI, da Lei no 11.343/2006.

O tráfico privilegiado é incompatível com circunstâncias que evidenciam dedicação à atividade criminosa.

O perdimento de bem utilizado no tráfico constitui efeito automático da condenação, independentemente da demonstração de habitualidade, não sendo afastado por alegação de alienação fiduciária.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 243, parágrafo único; CP, arts. 33, § 2o, “a”, 69 e 330; CPP, arts. 386, VII, e 593, I; Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4o, 35, 40, VI, 42 e 63; CC, arts. 1.226 e 1.267.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE no 635.659 (Tema 506), Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 26.6.2024; STF, RE no 638.491/PR, Rel. Min. Luiz Fux, j. 17.5.2017; STJ, AgRg no HC no 902906/MS, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 18.2.2025; STJ, AgRg no HC no 489.276/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 12.3.2019; STJ, AgRg no HC no 563715/RO, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 15.9.2020; STJ, AgRg no REsp no 2170156/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 5.8.2025; STJ, AgRg no HC no 882855/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 23.9.2024; STJ, AgRg no HC no 894.475/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 17.6.2024; TJMT, Enunciados Criminais 5, 7 e 8; TJMT, Ap no 0000818-02.2016.8.11.0036, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, j. 13.5.2021; TJMT, Ap no 1002278-87.2022.8.11.0006, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 30.11.2023; TJMT, Ap no 1001552-43.2023.8.11.0018, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 29.5.2024; TJSC, HC no 5025005-95.2020.8.24.0000, Rel. Des. Sidney Eloy Dalabrida, j. 10.9.2020; TRF4, Ap no 5058254-09.2022.4.04.7000, Rel. Des. Carlos Eduardo Thompson Flores Lens, j. 14.4.2023; TJRJ, AP no 0257363-84.2022.8.19.0001, Rel. Des. Paulo Sérgio Rangel do Nascimento, j. 18.3.2025; TJSP, Ap no 1501630-43.2022.8.26.0617, Rel. Desa. Fátima Gomes, j. 5.6.2023; TJMS, Ap no 0000515-65.2023.8.12.0019, Rel. Des. Paschoal Carmello Leandro, j. 7.12.2023.

Doutrina citada
: Do Dependente ao Traficante de Drogas Ilícitas: Estudo Comparado - Brasil - Uruguai - Colômbia – Portugal. São Paulo, Editora Dialética, 2023, p. 392.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1027894-08.2024.8.11.0002 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

APELANTE(S): MARLON SERVO DE CARVALHO TEIXEIRA

CLEUNICE DOURADO NEVES

ITAMAR JOSÉ DA SILVA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas por MARLON SERVO DE CARVALHO TEIXEIRA, CLEUNICE DOURADO NEVES e ITAMAR JOSÉ DA SILVA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos de ação penal (PJE no 1027894-08.2024.8.11.0002), que condenou MARLON SERVO DE CARVALHO por tráfico de drogas, associação para o tráfico e desobediência, em concurso material, a 14 (quatorze) anos de reclusão, 15 (quinze) dias de detenção e 2.085 (dois mil e oitenta e cinco) dias-multa, em regime inicial fechado – arts. 33,
caput
e 35,
caput
, ambos da Lei no 11.343/2006 c/c art. 330 do CP, na forma do art. 69 do CP – e CLEUNICE DOURADO NEVES por tráfico de drogas e associação para o tráfico, em concurso material, a 14 (quatorze) anos de reclusão e 2.075 (dois mil e setenta e cinco) dias-multa, em regime inicial fechado – arts. 33,
caput
e 35,
caput
, ambos da Lei no 11.343/2006, na forma do art. 69 do CP -, bem como indeferiu a restituição de veículo apreendido [Toyota Corolla XEI 2.0 flex, cor branca, placas FYN3A21, renavam 01049394655, chassi no 9BRBDWHE5G0267783], pretendida por ITAMAR JOSÉ DA SILVA (ID 340183551).

MARLON SERVO DE CARVALHO TEIXEIRA e CLEUNICE DOURADO NEVES sustentam que: 1) as provas seriam insuficientes para a condenação por tráfico de drogas; 2) “
não há qualquer elemento que comprove que Marlon e Cleonice se associaram entre si ou com os demais indivíduos que estavam na chácara no dia da operação policial, para desenvolver de forma conjunta, organizada e estruturada a prática do tráfico
”; 3) a exasperação da pena-base em “
50% sobre o mínimo legal [...] configura excesso
”; 4) a majorante do envolvimento de criança seria inaplicável sob assertiva de que “
não há qualquer elemento que comprove que a menor tivesse ciência do que se passava
”; 5) preencheriam os requisitos do tráfico privilegiado.

Pede o provimento para que sejam absolvidos do tráfico de drogas e da associação para o tráfico. Subsidiariamente, reduzidas as penas e, por conseguinte, fixado “
regime prisional mais brando
” (ID 340183561).

ITAMAR JOSÉ DA SILVA aduz que o veículo [Toyota Corolla XEI 2.0 flex, cor branca, placas FYN3A21, renavam 01049394655, chassi no 9BRBDWHE5G0267783] lhe pertence, tendo sido “
adquirido de forma lícita
”, motivo pelo qual seria “
terceiro de boa-fé
”.

Requer o provimento para que seja restituído o automóvel apreendido (ID 340183562).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE pugna pelo desprovimento dos apelos (ID 340183574/ ID 340183575).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento dos recursos, em parecer assim sintetizado:

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADA. FORMA DE ACONDICIONAMENTO E CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE COM FULCRO NO ARTIGO 42 DA LEI DE DROGAS. FUNDAMENTO IDÔNEO. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE PREVISTA NO ARTIGO 40, VI, DA LEI DE DROGAS. PARTICIPAÇÃO EFETIVA DE CRIANÇA NA DINÂMICA DO TRÁFICO. PRETENDE O RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. INVIABILIDADE DA ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. PERDIMENTO DE BENS. EFEITO DA CONDENAÇÃO. UTILIZAÇÃO NA PRÁTICA DELITIVA. PARECER PELO DESPROVIMENTO DOS RECURSOS. [...].
”

(Antônio Sérgio Cordeiro Piedade, procurador de Justiça - ID 346061878)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“
[...] 1) Consta do caderno informativo em anexo (IP no 1027894-08.2024.8.11.0002, 3o Vara Criminal), que no dia 17 de julho de 2024, por volta das 11h30min, em continuidade à Operação Protetor, a equipe de serviço operacional do BOPE (Batalhão de Operações Especiais) foi acionada pela equipe de inteligência para verificar uma denúncia de que uma chácara na região da Passagem da Conceição, nesta cidade de Várzea Grande, estava sendo utilizada como laboratório para manipulação de drogas.

2) De posse das informações, as equipes deslocaram-se até o local indicado e, ao se aproximarem, avistaram cinco indivíduos, dentre eles, o denunciado MARLON transportando pacotes e tabletes de pasta base, de dentro da residência para o interior de dois veículos: um Toyota Corolla, cor branca, placa FYN-3A21, e um VW Fox, cor branca, placa NDT-0J76. Diante da situação de flagrante delito, os policiais tentaram realizar a abordagem, verbalizando para que os indivíduos parassem e colocassem as mãos na cabeça. No entanto, eles não acataram as ordens, sacaram armas de fogo e efetuaram disparos contra a equipe policial, evadindo-se pela mata.

3) Em ato contínuo, os policiais reagiram à agressão injusta e, após a troca de tiros, três dos indivíduos foram feridos, identificados como Daniel Novaes Tosta Ferreira, Danilton Novaes Tosta Ferreira e Tiago Vergílio de Arruda e Silva. Eles foram prontamente encaminhados ao Pronto-Socorro de Várzea Grande, mas não resistiram aos ferimentos e foram a óbito. Nesse ínterim, parte da equipe permaneceu no local da ocorrência, isolando a área e acionando as autoridades competentes. De acordo com informes, os indivíduos faziam parte da facção criminosa “Comando Vermelho”

4) Segundo consta, apesar de um dos indivíduos ter conseguido fugir pela mata, a guarnição logrou êxito em abordar MARLON SERVO CARVALHO TEIXEIRA, que também tentou fugir, mas foi logo capturado pela equipe. Durante as buscas realizadas no local, foram encontrados entorpecentes tanto nos veículos quanto na casa principal da chácara, além de uma grande quantidade de drogas escondidas no subsolo de uma edificação próxima. A denunciada CLEONICE DOURADO NEVES foi encontrada dentro de uma das casas com sua filha de apenas cinco anos de idade, identificada como Mariana Neves de Teixeira

5) Além dos entorpecentes, foram apreendidos materiais e equipamentos utilizados na embalagem e distribuição das drogas como 1 (um) saco com 99 (noventa e nove) fitas adesivas com resquícios de cocaína, 1 (um rolo de plástico filme), 04 (quatro) balanças de precisão, 2 (duas) panelas, 2 (duas) conchas de cozinha, 01 (um) saco plástico contendo formas e sacos plásticos, 01 (uma) máquina de embalar a vácuo, 3 (três) sacos com vasilhas plásticas, assim como dois sacos de Granax, produto químico usado na produção dos entorpecentes e 02 (dois) sacos contendo folhas de coca.

6) Também foram apreendidos 1 (um) revólver taurus (brasil) Cal. .38 e 04 munições calibre 38 deflagradas e 03 três munições calibre 38 intactas; 1 (uma) munição calibre 38 picotada, 1 (um) revólver Rossi (brasil) Cal. 357 e 04 munições Calibre 357 intactas e 2 deflagradas, 1 (um) revólver Sw Cal. 32 e 17 (dezessete) munições calibre 32 intactas e 04 (quatro) deflagradas, e 1 (uma) munição 380 intacta.

Consta ainda, que MARLON SERVO CARVALHO TEIXEIRA desobedeceu à ordem legal de funcionário público.

A materialidade do crime restou provada pelo Boletim de Ocorrência – ID. 165168845, pelo Termo de Apreensão – ID 165168847, pelo Laudo Pericial 311.3.10.9067.2024.190633-A01 em ID 165168875, que concluiu que as substâncias apreendidas apresentaram resultado POSITIVO para presença de COCAÍNA e ÁCIDO ESTEÁRICO (CERA), pesando respectivamente, 560.02 kg (quinhentos e sessenta quilogramas e dois gramas) e 30.150 kg (trinta quilogramas e cento e cinquenta gramas).

Diante do exposto, DENUNCIO a Vossa Excelência:

MARLON SERVO CARVALHO TEIXEIRA [...] como incurso nas penas do artigo 33, caput e §1a c/c artigo 35 c/c artigo 40 inciso VI, todos da Lei 11.343/06 c/c artigo 12 da Lei no 10.826/06 c/c artigo 330 do Código Penal, em concurso material (art. 69 do CP);

CLEONICE DOURADO NEVES [...] como incurso nas penas do artigo 33, caput e §1a c/c artigo 35 c/c artigo 40 inciso VI, todos da Lei 11.343/06 c/c artigo 12 da Lei no 10.826/06 c/c artigo 330 do Código Penal, em concurso material (art. 69 do CP) [...].
”

(Marcelo Malvezzi, promotor de Justiça – ID 340183413)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] I.I. DA AUTORIA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS: [...]

Pois bem, confrontando a versão apresentada pelos réus com aquela trazida pelas testemunhas ouvidas em ambas as fases da persecução penal, concluo pela parcial procedência da denúncia, inexistindo dúvidas acerca da prática, pelos dois, dos crimes de tráfico de drogas e associação para tal finalidade e também de desobediência por MARLON. Explico.

Enquanto os réus afirmam que na data dos fatos a chácara estava locada para Danilton (um dos homens mortos pelo confronto com a polícia), sendo que eles estavam em casa com a filha, tanto o proprietário do lugar (Rodney), quanto o responsável pelo aluguel (Fábio) disseram que o imóvel não foi alugado naquela semana.

Outro ponto que chama a atenção, diz respeito ao compartimento subterrâneo onde a maior parte da droga foi localizada, pois enquanto a defesa sustenta tratar-se de um reservatório de água inacabado, o proprietário do imóvel diz desconhecer a existência do “cômodo”, deixando claro, implicitamente, que não autorizou ou pagou por sua construção. Tal situação não só evidencia que a construção foi clandestina, como, via de consequência, coloca por terra a versão defensiva de que se trata de benfeitoria útil/necessária, demonstrando, assim, que a finalidade do compartimento era a de ocultar substâncias ilícitas.

Aliás, quem construiria um depósito de água embaixo de um “quartinho da bagunça”? Via de regra, as cisternas ficam em áreas externas e de fácil acesso para sua utilização.

Não pode ser ignorado, ademais, que todos os locais apontados no relatório de Id. 165168905 como esconderijo de entorpecentes, estavam do lado da residência dos caseiros, ou seja, dos réus.

Dessarte, sopesando os pontos referidos acima, dos quais de constata que MARLON estava auxiliando no carregamento dos carros com drogas (inclusive um de sua propriedade) e CLEONICE estava acompanhando a ação, só entrando em casa quando o tiroteio começou, em conjunto com a quantidade de entorpecente e “insumo” apreendidos (560.02kg de cocaína e 30.150kg de ácido esteárico), conclui-se ser impossível acolher a tese defensiva de que os réus desconheciam a existência de drogas no local e que o entorpecente pertencia a Danilton que locara a chácara para uma festa, prevalecendo, portando, a versão apresentada pelos policiais que realizaram a abordagem.

Antes de discorrer acerca da validade, como meio de prova da palavra dos policiais, esclareço que as imagens trazidas pela defesa não têm o condão de elidir a conclusão acerca da culpabilidade dos réus.

Primeiro porque registra apenas uma parte da propriedade, segundo porque não obstante as imagens tragam o horário em que foram geradas, o equipamento que as originou não foi periciado para verificar sua precisão, o que significa dizer que tais imagens podem ilustrar o final da abordagem policial, não seu início.

A imprecisão é tamanha que uma das imagens mostra um policial entrando na casa e no mesmo horário (11h16min.) é possível ver um homem que a defesa alega ser MARLON, deitado na varanda da frente da casa principal, sem, contudo haver imagens dele sendo retirado da residência em que o policial entrou e na qual a defesa sustenta que ele estava.

Na linha de pensamento da defesa, as 11h16min. um policial entra na casa do MARLON, o rende e o retira de lá sem que as câmeras que registraram sua entrada, captem sua saída e, o leva para frente da residência principal sem que se passe um segundo sequer...

Retomando ao raciocínio acerca da validade, como meio de prova, dos depoimentos de policiais, saliento que a profissão da testemunha não torna, por si só, suas declarações desacreditadas ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e harmônicas entre si, como na hipótese versanda em que a versão dos policiais é corroborada pela apreensão de expressiva quantidade de entorpecente.

Ilustra assertiva, o Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas segundo o qual, “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”. [...]

Os réus foram flagrados tendo em deposito exorbitante quantidade de cocaína, não havendo, pois que se falar em erro de tipo ou em aplicar-se o axioma jurídico in dubio pro reo, restando amplamente comprovada a prática, por ambos, do delito de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06).

Em arremate, registro que a alegação de que MARLON e CLEONICE foram agredidos e torturados pelos policiais não prospera, haja vista que os laudos periciais dos dois foram conclusivos em apontar que ao serem periciados nenhum deles apresentava lesão corporal (Ids. 165168881 e 165168882).

I.II. DA AUTORIA DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO:

Cometem o ilícito penal descrito no art. 35 da Lei 11.343/06 duas ou mais pessoas que, associam-se, a fim de praticar, reiteradamente ou não, o delito de tráfico de drogas.

Tal crime se difere do concurso de agentes pela estabilidade e permanência que permeia a união criminosa dos envolvidos.

Especificamente na hipótese versanda, constato que tais requisitos exurgem tanto da estrutura montada na chácara em que os réus residiam, aqui me referindo à construção de “bunker” para armazenamento de drogas, colocação de câmeras de monitoramento no local (a própria defesa trouxe aos autos imagens captadas por tais objetos, cuja existência era desconhecida pelo dono do imóvel, o que demonstra terem sido instalados pelos réus e comparsas) e colocação de tambor enterrado a fim de ocultar entorpecentes, quanto pela exorbitante quantidade de cocaína (560.02kg) apreendida no local.

E faço tal afirmação, pois nenhuma reunião temporária de agentes teria estrutura financeira para estruturar um imóvel, adequando-o para suas atividades espúrias, bem como para adquirir droga com valor comercial estimado em R$ 12.043.276 (doze milhões, quarenta e três mil, duzentos e setenta e seis reais), valor este que cheguei utilizando como referência o preço médio do quilo da cocaína, fixado em R$ 23.800,00 (vinte e três mil e oitocentos reais), consoante boletim do CdE (Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas), SIMCI (Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos), SENAD (Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos do Ministério da Justiça e Segurança Pública), UNODC (Escritório das Nações Unidas Sobre Drogas e Crime) e PNUD (Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento) sobre as Dinâmicas do Mercado de Drogas Ilícitas no Brasil (disponível em: https://www.cdebrasil.org.br/estudos/), mencionados pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso ao julgar, em 03/05/2024, o Habeas Corpus n. 1008861-38.2024.8.11.0000.

Dessarte, no cenário apresentado, em que se constata a idoneidade dos elementos fático-probatórios contidos nos autos, comprovado que MARLON SERVO DE CARVALHO e CLEUNICE DOURADO NEVES associaram-se, entre si e entre outros quatro indivíduos (dos quais, um fugiu e outros três faleceram durante a abordagem policial) para o cometimento do crime de tráfico de drogas, suas condenações pela prática do delito previsto no art. 35 da LD é medida que se impõe. [...]

I.VI. DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – ART. 33, § 4o DA LEI 11.343/06:

Consabido que a aplicação do benefício em questão demanda o preenchimento concomitante das seguintes condições: primariedade, bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e tampouco integrar organizações criminosas.

No caso em voga, conforme explanado nos tópicos anteriores, foi reconhecida a responsabilidade simultânea dos réus nos delitos de tráfico de entorpecentes e associação para o narcotráfico, a denotar o animus associativo estável e permanente para o crime que, por refletir habitualidade e, consequentemente, dedicação a atividades criminosas, obsta a incidência da redutora especial. [...]

II. DA DOSIMETRIA:[...]

MARLON SERVO DE CARVALHO

Trafico majorado de drogas (art. 33, caput e § 1o, c/c art. 40, VI, da Lei 11.343/06):

Na primeira fase dosimétrica constato que: a culpabilidade do réu não extrapola a normalidade do tipo penal infringido; não possui antecedentes criminais; não existem, nos autos, elementos que me permitam avaliar sua personalidade e conduta social; os motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como o comportamento da vítima são neutros.

Por outro lado, a quantidade e natureza do entorpecente aprendido, 506,02kg (quinhentos e seis quilos e duas gramas) de cocaína (entorpecente de alto poder deletério) conclama a severa elevação da reprimenda inicial. [...]

Pois bem.

Lembrando que o tráfico de drogas é punido com pena de reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e 500 (quinhentos ) a 1.500 (um mil e quinhentos) dias-multa e, considerando a natureza e quantidade do entorpecente apreendido, fixo a reprimenda inicial em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta ) dias-multa, ou seja, em 1/2 ( metade ) do mínimo legal.

A fim de que não pairem dúvidas, saliento que embora o STJ recomende a fração de 1/6 (ser calculada sobre a pena mínima) ou de 1/8 (incidindo sobre a reprimenda intermediária) para o incremento da sanção inicial, excepciona a possibilidade de apenamento mais gravoso quando justificado pelas peculiaridades fáticas, como in casu. [...]

Na segunda fase de individualização da reprimenda, não existem agravantes ou atenuantes a serem consideradas de modo que mantenho a pena em formação em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta ) dias-multa.

Já, na terceira, conquanto não incida nenhuma minorante como já fundamentado linhas acima, há a cauda de aumento de pena ínsita no art. 40, VI da LD, elevo a sanção em 1/6 (um sexto), justificando a fração mínima diante da inexistência de circunstância fática apta autorizar majoração diversa.

Nesse contexto, chego à pena de 8 (oito) anos, 9 (nove) meses de reclusão, além de 850 (oitocentos e cinquenta) dias-multa, qual TORNO DEFINITIVA à mingua de qualquer outro fator apto a lhe modificar. [...]

CLEUNICE DOURADO NEVES

Trafico majorado de drogas (art. 33, caput e § 1o, c/c art. 40, VI, da Lei 11.343/06):

Na primeira fase dosimétrica verifico que: a culpabilidade da ré não extrapola a normalidade do tipo penal infringido; ela não possui antecedentes criminais; não existem, nos autos, elementos que me permitam avaliar sua personalidade e conduta social; os motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como o comportamento da vítima são neutros.

De outro norte, a quantidade e natureza do entorpecente aprendido, 506,02kg (quinhentos e seis quilos e duas gramas) de cocaína (entorpecente de alto poder deletério) conclama a severa elevação da reprimenda inicial na diretriz do art. 42 da lei 11.343/06.

Dessarte, partindo da premissa de que o tráfico de drogas é punido com pena de reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e 500 (quinhentos) a 1.500 (um mil e quinhentos) dias-multa e, levando em conta a natureza e a quantidade do entorpecente apreendido, fixo a reprimenda inicial em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta ) dias-multa, ou seja, em 1/2 ( metade ) do mínimo legal, nos mesmos moldes procedidos para o corréu.

Prosseguindo e, à mingua de agravantes ou atenuantes a serem consideradas, mantenho a pena em formação em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta ) dias-multa.

Na terceira etapa dosimétrica, constato que não obstante o não incida nenhuma minorante, há a cauda de aumento de pena ínsita no art. 40, VI da LD, de modo que elevo a sanção em 1/6 (um sexto) e chego à pena de 8 (oito) anos, 9 (nove) meses de reclusão, além de 850 (oitocentos e cinquenta) dias-multa, qual TORNO DEFINITIVA à mingua de qualquer outro fator apto a lhe modificar. [...]

Levando em conta os quantitativos de pena impostos aos réus em conjunto com a existência de circunstâncias judicial específica (natureza e quantidade da droga) desfavorável, com base no art. 33, § 3o do CP, fixo, para ambos, o regime fechado para o cumprimento da sanção privativa de liberdade. [...].

IV. DOS BENS APREENDIDOS:

IV.I. Dos veículos:

Itamar José da Silva, se intitulando terceiro de boa-fé, formulou pedido de restituição do veículo TOYOTA/COROLLA XEI20FLEX, Placa: FYN3A21, Ano 2015/2016, RENAVAM 01049394655, Cor Branca. Chassi no 9BRBDWHE5G0267783.

Em prol dessa pretensão, assevera que é o legítimo proprietário do bem, o qual está alienado fiduciariamente junto ao banco Votorantin S/A. em 48 (quarenta e oito) parcelas, no valor de R$ 2.548,00 (dois mil quinhentos e quarenta e oito reais) das quais 19 (dezenove) parcelas já foram pagas.

Sustenta que, verbalmente, vendeu o ágio do automóvel para o réu MARLON que deveria continuar pagando as parcelas do financiamento até quitá-lo para, então, proceder à transferência do veículo para seu nome, o que não aconteceu devido a prisão do réu e apreensão do bem. (Id. 172850590). [...]

Os dois carros foram apreendidos com entorpecentes dentro. Aliás, no momento da abordagem policial o réu MARLON e os comparsas estavam justamente carregando os veículos com droga, o que comprova que eram instrumento para o tráfico de entorpecentes.

Com cediço, a expropriação, em favor da União, de bens decorrentes da prática do delito de tráfico de drogas ou daqueles utilizados para tanto, é feito automático da condenação, previsto no art. 243, § ú, da CF e regulamentado pelo art. 63 da Lei 11.343/06, tal como ilustram os julgados reproduzidos abaixo. [...]

Não fosse o caso de ser necessária a concomitante comprovação da boa-fé, conforme disposto pelo art. 60, § 6o da LD (incluído pela Lei 14.322.2022), requisito este não satisfeito na hipótese versada onde um dos postulantes sustenta a ocorrência de venda verbal não comprovada e ou outro, embora se diga dono do bem, afirma tê-lo vendido para pessoa até então não citada neste processo. [...]

Com tais considerações indefiro os pedidos de restituição do veículo TOYOTA/COROLLA XEI20FLEX, Placa: FYN3A21, Ano 2015/2016, RENAVAM 01049394655, Cor Branca. Chassi no 9BRBDWHE5G0267783 e do automóvel VW Volkswagen, Modelo: FOX TRENDLINE 1.6 FLEX 8V 5P, Placa: NDT0J76/MT, Ano Fabricação/Modelo: 2014/2015, 9BWAB45Z3F4006511, No MOTOR CCRT03649, o último, inclusive, acautelado para a Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes (Id. 190902720) e, estando exaustivamente comprovado que ambos os bens foram utilizados para o tráfico de drogas, declaro seus perdimentos. [...].”
(Wladmir Perri, juiz de Direito – ID 340183551)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Termos de Exibição e Apreensão (ID 340182891/ ID 340182895/ ID 340182896), Laudo Pericial no 311.3.10.9067.2024.190633-A01 (ID 340183369), Relatório Policial de Verificação de Local de Delito (ID 340183399) e Laudo Pericial no 311.3.10.9067.2024.192750-A01 (ID 340183401), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Maurício Alves Pereira Júnior, policial militar (ID 340182898), Ederson Alves Murtinho, policial militar (ID 340182899), Rodney Mady, testemunha (ID 340183396), Fábio Lúcio de França Nantes, testemunha (ID 340183397), CLEUNICE DOURADO NEVES, apelante (ID 340183351), MARLON SERVO DE CARVALHO TEIXEIRA, apelante (ID 340183354).

Em Juízo, colheram-se os depoimentos de Maurício Alves Pereira Júnior, policial militar (ID 340183526), Ederson Alves Murtinho, policial militar (ID 340183526), Adão José dos Santos, investigador de Polícia (ID 340183526), Rodney Mady, testemunha (ID 340183526), bem como os interrogatórios de CLEUNICE DOURADO NEVES, apelante (ID 340183526) e MARLON SERVO DE CARVALHO TEIXEIRA, apelante (ID 340183526).

Dito isso, vejamos.

Do tráfico de drogas:

Os policiais militares [Maurício Alves Pereira Júnior e Ederson Alves Murtinho] descreveram, coerentemente, em ambas as fases da persecução penal, as apreensões de 460 (quatrocentos e sessenta) tabletes de pasta-base de cocaína com peso de 469,900kg (quatrocentos e sessenta e nove quilogramas e novecentos gramas), 30,150kg (trinta quilogramas e cento e cinquenta gramas) de ácido esteárico, 99 (noventa e nove) rolos de fitas adesivas com resquícios de cocaína, 1 (um) rolo de plástico filme, 4 (quatro) balanças de precisão, 2 (duas) panelas, 2 (duas) conchas de cozinha, 1 (um) saco plástico contendo formas e embalagens plásticas, 1 (uma) máquina de embalar a vácuo, 3 (três) sacos com vasilhas plásticas, 2 (dois) sacos contendo folhas de coca, 1 (um) revólver Taurus calibre .38, 4 (quatro) munições calibre 38 deflagradas, 3 (três) munições calibre 38 intactas; 1 (uma) munição calibre 38 picotada, 1 (um) revólver Rossi calibre .357, 4 (quatro) munições calibre .357 intactas, 2 (duas) munições calibre .357 deflagradas, 1 (um) revólver Sw calibre .32, 17 (dezessete) munições calibre .32 intactas, 4 (quatro) munições calibre .32 deflagradas e 1 (uma) munição calibre .380 intacta, no dia 17.7.2024, por volta das 11h30min, em uma chácara localizada à rua 26, Loteamento Parque das Águas, região da Passagem da Conceição, no município de Várzea Grande/MT (
Termo de Exibição e Apreensão no 2024.16.340090 - ID 340182891/ Laudo Pericial no 311.3.10.9067.2024.190633-A01 - ID 340183369)
.

Essas narrativas [dos referidos policiais] são convergentes e revelam que: 1) em continuidade à “Operação Protetor”, uma equipe do BOPE (Batalhão de Operações Especiais) foi acionada pela inteligência da Polícia Militar para verificar denúncia de que uma chácara na região da Passagem da Conceição, no município de Várzea Grande/MT, estava sendo utilizada como laboratório para manipulação de drogas; 2) em razão disso, deslocaram-se até o imóvel indicado; 3) no local, visualizaram cinco homens transportando tabletes de pasta-base de cocaína, de dentro da residência para o interior de dois veículos [Toyota Corolla branco, placas FYN3A21 e VW Fox branco, placas NDT0J76]; 4) entre esses indivíduos que carregavam os veículos, estava MARLON SERVO DE CARVALHO TEIXEIRA; 5) CLEUNICE DOURADO NEVES estava na parte externa da residência, acompanhando a movimentação; 6) deram ordem de parada aos suspeitos, os quais não acataram as determinações; 7) em ato contínuo, efetuaram disparos de arma de fogo contra a equipe policial e fugiram por uma mata próxima; 8) os agentes policiais revidaram os disparos; 9) Daniel Novaes Tosta Ferreira, Danilton Novaes Tosta Ferreira e Tiago Vergílio de Arruda e Silva foram atingidos, prontamente socorridos ao Pronto-Socorro de Várzea Grande, mas não resistiram aos ferimentos e morreram; 10) MARLON foi capturado após perseguição, ao passo que

um dos suspeitos conseguiu fugir pela mata; 11) durante as buscas realizadas no local, foram encontrados entorpecentes nos veículos, na casa principal da chácara e em compartimento subterrâneo localizado em edificação próxima; 12) esse compartimento (“bunker”) estava oculto sob o piso de um depósito de ferramentas, exalando forte odor de droga, tendo sido localizado em seu interior a maior parte do entorpecente apreendido; 13) foram apreendidos, também, materiais e equipamentos utilizados na embalagem e distribuição das drogas [99 fitas adesivas com resquícios de cocaína, balanças de precisão, máquina de embalar a vácuo e ácido esteárico]; 14) todos os locais utilizados para armazenamento de drogas ficavam próximos à residência dos caseiros [apelantes]; 15) CLEUNICE foi encontrada dentro da residência com sua filha de cinco anos de idade
(ID 340182898; ID 340182899; ID 340183526).

Constatou-se, ainda, armazenamento de drogas “
aparentando construção recente
”, dentro do “
depósito de ferramentas, sob o chão, ao canto da parede, aparentemente com 2x2m
”, de acordo com o Relatório Policial de Verificação de Local de Delito, elaborado por investigadores de Polícia [Antônio Pinto Figueiredo, Adão José dos Santos e Karina de Lima Figueiredo] da Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes (ID 340183399)

Assente-se que os apelantes [
MARLON SERVO DE CARVALHO TEIXEIRA e CLEUNICE DOURADO NEVES], em Juízo, negaram participação nos fatos e declaram que a chácara havia sido locada para Danilton Novaes Tosta Ferreira, um dos mortos na ação policial (
ID 340183526). Todavia, o proprietário do imóvel [Rodney Mady], em ambas as fases da persecução penal, relatou que as locações eram restritas às áreas da piscina, churrasqueira e salão de festas e que desconhecia a existência do compartimento construído sob o depósito (ID 340183396; ID 340183526), ao passo que o responsável pelas locações [Fábio Lucio de França Nantes, sobrinho do proprietário da chácara – Rodney Mady], na fase policial, asseverou que “
na semana do fato ocorrido, não havia nenhum locatário agendado e inclusive, o depoente estava programando uma confraternização familiar no final de semana
”, sendo que “
Marlon não tem autonomia para locar o lugar sem autorização dos proprietários
” (ID 340183397).

A escusa defensiva [locação do imóvel para Danilton] não se afigura verossímil ao se considerar que os apelantes residiam no local por serem responsáveis pela manutenção da propriedade; o compartimento subterrâneo (“bunker”) foi construído clandestinamente, sem conhecimento do proprietário do imóvel, em área contígua à residência dos caseiros; MARLON SERVO DE CARVALHO TEIXEIRA foi flagrado enquanto carregava um dos veículos com drogas, enquanto
CLEUNICE DOURADO NEVES
acompanhava a movimentação, a caracterizar autoria delitiva do tráfico de entorpecentes.

Sabe-se que
a conduta de guardar porções de drogas, em residência, com o propósito de dificultar “
a atuação dos agentes da segurança pública
”, configura uma das modalidades de tráfico urbano (TJSC, HC no 5025005-95.2020.8.24.0000 – Relator: Des. Sidney Eloy Dalabrida – Quarta Câmara Criminal – 10.9.2020).

Igualmente, que a rede do tráfico é composta por diversas articulações [produção, transporte, armazenamento, dentre outros], “
havendo distintos operadores nos processos de intermediação da droga até se chegar ao comércio varejista que, por sua vez, também possui o seu próprio lucro, riscos e mecanismos de negociação
” (GRILLO, Carolina Christoph. O “morro” e a “pista”: Um estudo comparado de dinâmicas do comércio ilegal de drogas. Disponível em: revistas.ufrj.br. - Acesso 19.2.2026).

Noutro giro,
a quantidade do entorpecente apreendido [469,900kg de pasta-base de cocaína], os apetrechos [balanças de precisão, utensílios, rolos de plástico filme e fitas adesivas], produto químico [ácido esteárico] e os elementos fáticos [apreensão de drogas precedida de informações sobre a existência de um laboratório de manipulação de drogas no imóvel], permitem aferir a destinação mercantil das drogas, conforme decidido pelo c. STF (Tema 506, RE no 635.659 – Relator: Min. Gilmar Mendes – 26.6.2024).

Na essência, os depoimentos dos agentes policiais mostram-se “
harmônicos com as demais provas
” e revelam-se

“
idôneos para sustentar a condenação criminal
” (TJMT, Enunciado Criminal 8) por tráfico de drogas, o qual “
classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
” (TJMT, Enunciado Criminal 7).

Ao caso, aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“
O contexto fático em que se deu a apreensão da droga aliado à sua forma de acondicionamento e às declarações prestadas, em juízo, pelos policiais que efetuaram o flagrante, são provas suficientes para atestar a autoria do crime de Tráfico de drogas e afastar a possibilidade de absolvição [...]
.” (AP no 0000818-02.2016.8.11.0036 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 13.5.2021)

Sendo assim, a responsabilidade penal dos apelantes [MARLON SERVO DE CARVALHO TEIXEIRA e CLEUNICE DOURADO NEVES] por tráfico de drogas deve ser preservada.

Da associação para o tráfico:

As narrativas dos policiais militares [
Maurício Alves Pereira Júnior e Ederson Alves Murtinho
] mostram-se insuficientes para demonstrar o vínculo estável e permanente entre os apelantes [
MARLON SERVO DE CARVALHO TEIXEIRA e CLEUNICE DOURADO NEVES
] para comercialização difusa de substância entorpecente, o ajuste prévio, hierarquia e/ou divisão de tarefas, rateio de eventuais lucros e, principalmente, o período da suposta associação.

Além disso, inexistem registros audiovisuais de campanas e/ou monitoramento do local, apreensões de drogas com usuários, interceptações telefônicas demonstrando planejamento conjunto ou mensagens entre os apelantes e os demais envolvidos.
Isso porque a apreensão do entorpecente decorreu de informação recebida pela equipe policial no mesmo dia dos fatos [17.7.2024].

No caso, a gravidade concreta do tráfico (quantidade de droga e sofisticação da estrutura utilizada) evidencia a magnitude da empreitada criminosa, não sendo o bastante para comprovar a estabilidade e permanência do vínculo associativo.

Pressupõe-se para o reconhecimento da associação para o tráfico: 1) o cometimento de tráfico por duas ou mais pessoas; 2) a comprovação do liame subjetivo para fins da traficância; 3) a conjugação de vontades; 4) estabilidade e permanência do agrupamento. Em outras palavras, “
impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância
” (TJMT, Enunciado Criminal 5).

Aplicável aresto deste e. Tribunal:

“O delito de
associação
para o
tráfico
de drogas, previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, exige, para a sua caracterização, a
associação
estável e permanente de dois ou mais agentes, agrupados com a finalidade de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1o, e 34 do referido diploma legal, de modo que não havendo provas do animus associativo, de caráter estável e duradouro, procedem os pleitos
absolutórios
dos segundos, terceiro e quarto apelantes quanto ao referido delito.”
(TJMT, Ap no 1002278-87.2022.8.11.0006 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva -

Terceira Câmara Criminal - 30.11.2023)

Portanto, impõe-se absolver os apelantes
MARLON SERVO DE CARVALHO TEIXEIRA e CLEUNICE DOURADO NEVES
da associação para o tráfico (Lei no 11.343/2006, art. 35), por insuficiência de provas (CPP, art. 386, VII).

Passam-se às revisões das dosimetrias das penas.

Do apelante MARLON SERVO DE CARVALHO TEIXEIRA:

O Juízo singular fixou a pena-base em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, ao considerar desfavoráveis a quantidade e natureza do entorpecente apreendido, qual seja 469,900kg (quatrocentos e sessenta e nove quilogramas e novecentos gramas) de pasta-base de cocaína.

A expressiva quantidade [
469,900kg
] e acentuado grau de nocividade da pasta-base de cocaína, “
a qual é dotada de alto poder viciante
”, autorizam, em si, a fixação da pena-base acima do mínimo legal (STJ, AgRg no HC no 489.276/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 12.3.2019).

Anote-se que o uso/dependência da cocaína e derivados é reconhecido como um sério problema de saúde pública, além de associada a vários riscos, desde infecção pelo vírus HIV, hepatite B e C, crime e violência, até outros problemas médicos, financeiros e psicossociais diversos. Acredita-se que existam, no mundo, 16 (dezesseis) milhões de usuários de cocaína (0,4% da população mundial) entre 15 e 64 anos de idade e, no Brasil, nos últimos anos, é alto e crescente o consumo desse tipo de droga, em especial o
crack
, causa prevalente de internações (Do Dependente ao Traficante de Drogas Ilícitas: Estudo Comparado - Brasil - Uruguai - Colômbia – Portugal. São Paulo, Editora Dialética, 2023, p. 392).

Em relação ao patamar de aumento, o e. TRF4 fixou a reprimenda basilar em 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, em caso de apreensão de quantidade semelhante de entorpecente, qual seja 454,48 kg (quatrocentos e cinquenta e quatro quilogramas e quatrocentos e oitenta gramas) de pasta base de cocaína (Ap no

5058254-09.2022.4.04.7000 – Relator: Des. Carlos Eduardo Thompson Flores Lens – 8a Turma – 14.4.2023).

Registre-se que
o juiz da causa, de acordo com sua discricionariedade motivada, pode
“aplicar a sanção básica necessária e suficiente à repressão e prevenção do delito, pois as infinitas variações do comportamento humano não se submetem, invariavelmente, a uma fração exata na primeira fase da dosimetria”
(STJ, AgRg no HC 563715/RO – Relator: Min. Rogério Schietti Cruz – Sexta Turma – 15.9.2020).

Nessa vertente, o aumento procedido pelo juiz da causa revela-se proporcional à quantidade e natureza da droga apreendida.

Logo, preserva-se a pena-base em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem agravantes ou atenuantes, razão pela qual transforma-se a reprimenda basilar de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa em intermediária

Na terceira fase, verifica-se que a filha do apelante [Mariana Neves de Teixeira, nascida em 22.6.2019 – ID 340183428], com cinco anos de idade à época dos fatos [17.7.2024], foi encontrada no mesmo imóvel onde foram apreendidas as drogas (ID 340183413).

Com efeito, “
a presença de criança ou de adolescente em local onde há prática da traficância, em qualquer pretexto, autoriza aplicação da causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06
” (STJ, AgRg no REsp no 2170156/SP – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – Quinta Turma – 5.8.2025), devendo ser mantida a fração mínima de 1/6 (um sexto) fixada pelo juiz da causa.

No tocante ao tráfico privilegiado,
as apreensões de
460 (quatrocentos e sessenta) tabletes de pasta-base de cocaína com peso de 469,900kg (quatrocentos e sessenta e nove quilogramas e novecentos gramas), 30,150kg (trinta quilogramas e cento e cinquenta gramas) de ácido esteárico, 99 (noventa e nove) rolos de fitas adesivas com resquícios de cocaína, 1 (um) rolo de plástico filme, 4 (quatro) balanças de precisão, 2 (duas) panelas, 2 (duas) conchas de cozinha, 1 (um) saco plástico contendo formas e embalagens plásticas, 1 (uma) máquina de embalar a vácuo, 3 (três) sacos com vasilhas plásticas, 2 (dois) sacos contendo folhas de coca, 1 (um) revólver Taurus calibre .38, 4 (quatro) munições calibre 38 deflagradas, 3 (três) munições calibre 38 intactas; 1 (uma) munição calibre 38 picotada, 1 (um) revólver Rossi calibre .357, 4 (quatro) munições calibre .357 intactas, 2 (duas) munições calibre .357 deflagradas, 1 (um) revólver Sw calibre .32, 17 (dezessete) munições calibre .32 intactas, 4 (quatro) munições calibre .32 deflagradas e 1 (uma) munição calibre .380 intacta ocorreram em imóvel [chácara na região da Passagem da Conceição em Várzea Grande/MT] indicado como “laboratório de manipulação de drogas”, tendo sido encontrado, inclusive, um depósito oculto (“bunker”) utilizado para armazenamento de parte das drogas apreendidas no imóvel, construído em área próxima à residência dos apelantes (ID 340183413).

Saliente-se que a droga pasta-base de cocaína [
469,900
kg] possui alto valor no comércio ilício de drogas, passível de ser estimado em R$ 8.458.200 (oito milhões e quatrocentos e cinquenta e oito mil e duzentos reais), utilizando-se como referência o valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) o quilo da pasta-base de cocaína, conforme estudo do CdE [Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas], SIMCI [Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos], SENAD [Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos do Ministério da Justiça e Segurança Pública], UNODC [Escritório das Nações Unidas Sobre Drogas e Crime] e PNUD [Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento] sobre as Dinâmicas do Mercado de Drogas Ilícitas no Brasil (disponível em:
https://www.cdebrasil.org.br/estudos/
).

Consoante orientação jurisprudencial do c. STJ, a dedicação às atividades criminosas “
pode ser comprovada pelo Estado-acusador por qualquer elemento de prova idôneo, tais como escutas telefônicas, relatórios de monitoramento de atividades criminosas, documentos que comprovem contatos delitivos duradouros ou qualquer outra prova demonstrativa da dedicação habitual ao crime
” (AgRg no HC no 882855/MG – Relator: Min. Daniela Teixeira – Quinta Turma – 23.9.2024).

O modo de execução do crime [estrutura destinada ao armazenamento (“bunker”) de drogas] e a forma de acondicionamento [460 tabletes] da substância entorpecente, de relevante valor econômico [avaliada em mais de oito milhões e quatrocentos mil reais], evidenciam que o apelante “
se dedicava à prática de atividade criminosa, não se tratando de ‘traficante de primeira viagem’, razão pela qual não se pode vislumbrar a ocorrência de tráfico privilegiado
” (TJRJ, AP no 0257363-84.2022.8.19.0001 – Relator: Des. Paulo Sérgio Rangel do Nascimento – Terceira Câmara Criminal – 18.3.2025)

Desse modo, a minorante do tráfico privilegiado mostra-se inaplicável, de modo que totalizam-se as penas definitivas de MARLON SERVO DE CARVALHO TEIXEIRA em 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 850 (oitocentos e cinquenta) dias-multa.

Sobre o regime prisional, “
o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado
” (CP, art. 33, § 2o, ‘a’).

Ao analisar a detração (CPP, art. 387, § 2o), observa-se que o apelante se encontra preso preventivamente desde 18.7.2024
, ou seja, há aproximadamente 1 (um) ano e 7 (sete) meses.

Ocorre que a dedução, pelo tribunal, do período de prisão preventiva em sobre a reprimenda aplicada não ensejaria a modificação do regime inicial fechado, em razão da existência de circunstância judicial desfavorável [natureza e quantidade da droga].

Segue-se julgado do c. STJ:

“
Eventual detração penal não influenciaria na escolha do modo de encarceramento, pois a fixação do regime inicial fechado não decorreu do montante de pena estipulado, mas, sim, da reincidência e da circunstância judicial desfavorável, o que afasta a pretensão defensiva.
” (AgRg no HC no 894.475/SP – Relator: Min. Otávio de Almeida Toledo [Des. convocado do TJSP] - Sexta Turma – 17.6.2024)

Da apelante CLEUNICE DOURADO NEVES:

Na primeira fase, fixou-se a pena-base
em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, diante da negativação da quantidade e natureza do entorpecente apreendido: 469,900kg (quatrocentos e sessenta e nove quilogramas e novecentos gramas) de pasta-base de cocaína.

Reportam-se aos fundamentos utilizados na dosimetria da organização criminosa atribuída a
MARLON SERVO DE CARVALHO TEIXEIRA [
STJ, AgRg no HC no 902906/MS – Relator: Min. Og Fernandes – Sexta Turma – 18.2.2025;
STJ, AgRg no HC no 489.276/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 12.3.2019;
Do Dependente ao Traficante de Drogas Ilícitas: Estudo Comparado - Brasil - Uruguai - Colômbia – Portugal. São Paulo, Editora Dialética, 2023, p. 392; TRF4, Ap no

5058254-09.2022.4.04.7000 – Relator: Des. Carlos Eduardo Thompson Flores Lens – 8a Turma – 14.4.2023;
STJ, AgRg no HC 563715/RO – Relator: Min. Rogério Schietti Cruz – Sexta Turma – 15.9.2020]

para manter a reprimenda basilar em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa
.

Na segunda fase, inexistem agravantes ou atenuantes, motivo pelo qual torna-se a pena intermediária em
7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

Na terceira fase, mantém-se a majorante do envolvimento de criança (Lei no 11.343/2006, art. 40, V), fração mínima de 1/6 (um sexto) fixada pelo juiz da causa, porque a filha da apelante [Mariana Neves de Teixeira, nascida em 22.6.2019 – ID 340183428], com cinco anos de idade à época dos fatos [17.7.2024], foi encontrada no mesmo imóvel onde foram apreendidas as drogas (ID 340183413).

Para que seja aplicada a “
causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06
”, basta “
a presença de criança ou de adolescente em local onde há prática da traficância, em qualquer pretexto
”, (STJ, AgRg no REsp no 2170156/SP – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – Quinta Turma – 5.8.2025).

A causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (Lei no 11343/206, art. 33, § 4o) revela-se inaplicável diante
do modo de execução do crime [estrutura destinada ao armazenamento (“bunker”) de drogas], da forma de acondicionamento [460 tabletes] da substância entorpecente e do seu relevante valor econômico [avaliada em mais de oito milhões e quatrocentos mil reais]. Essas circunstâncias fáticas evidenciam dedicação “
à prática de atividade criminosa, não se tratando de ‘traficante de primeira viagem’, razão pela qual não se pode vislumbrar a ocorrência de tráfico privilegiado
” (TJRJ, AP no 0257363-84.2022.8.19.0001 – Relator: Des. Paulo Sérgio Rangel do Nascimento – Terceira Câmara Criminal – 18.3.2025)

Portanto, totalizam-se as penas definitivas de CLEUNICE DOURADO NEVES em
8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 850 (oitocentos e cinquenta) dias-multa
.

A respeito do regime prisional,
a pena imposta [superior a 8 (oito) anos de reclusão] justifica o inicial fechado, por expressa previsão legal (CP, art. 33, § 2o, ‘a’).

Da restituição do veículo apreendido:

Verifica-se que o apelante ITAMAR JOSÉ DA SILVA alega ter vendido [verbalmente] o ágio do veículo [Toyota Corolla XEI 2.0 flex, cor branca, placas FYN3A21, renavam 01049394655, chassi no 9BRBDWHE5G0267783] ao apelante
MARLON SERVO DE CARVALHO TEIXEIRA
, “
sob as condições deste continuar realizado os pagamentos do financiamento junto ao Banco Votorantim S/A, até o final para depois realizar a transferência de propriedade junto ao Detran MT
” (ID 340183562). Apresentou, ainda, Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo - CRV [em seu nome], no qual há o gravame de alienação fiduciária (ID 340183468/ ID 340183469).

Ocorre que o referido automóvel foi apreendido
com drogas no seu porta-malas,
enquanto era utilizado como instrumento do crime de tráfico de drogas. Os policiais militares [Maurício Alves Pereira Júnior e Ederson Alves Murtinho], nas fases inquisitiva e judicial, afirmaram que MARLON foi flagrado quando transportava tabletes de cocaína para o interior do veículo, no momento da diligência policial que resultou na prisão em flagrante (ID 340183526).

A expropriação constitui efeito da condenação, possuindo expressa previsão no art. 243, parágrafo único, da CF/88, ao dispor que: “
todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins [...] será confiscado e reverterá a fundo especial com destinação específica, na forma da lei
”.

O perdimento de bens utilizados em atividades relacionadas a traficância também está previsto no art. 63 da Lei de Drogas,
in verbis
: “
Ao proferir a sentença, o juiz decidirá sobre [...] o perdimento do produto, bem, direito ou valor apreendido ou objeto de medidas assecuratórias
”.

O c. STF, em sede de repercussão geral, assentou entendimento no sentido de ser possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, “
sem a necessidade de se perquirir a habitualidade
” ou a “
reiteração do uso do bem para tal finalidade
” (RE 638.491/PR – Relator: Min. Luiz Fux – 17.5.2017).

Nessa linha, este e. Tribunal assim decidiu:

“
O perdimento de veículo empregado na traficância é consequência lógica da sentença condenatória, conforme previsão do art. 63 da Lei 11.343/06, bem como qualquer outro objeto utilizado na empreitada criminosa, nos termos da reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
.” (Ap 1001552-43.2023.8.11.0018 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal – 29.5.2024)

Sob outra ótica, aquisição do veículo mediante alienação fiduciária não se mostra suficiente “
para eximir ou afastar a existência de vínculo entre o bem apreendido e sua ligação com a ação criminosa
” (TJSP, Ap no 1501630-43.2022.8.26.0617 – Relator: Desa. Fátima Gomes – 9a Câmara de Direito Criminal – 5.6.2023), mesmo porque a propriedade de bem móvel “
se constitui pela mera tradição (arts. 1226 e 1267 do CC)
” (TJMS, Ap no 0000515-65.2023.8.12.0019 – Relator: Des. Paschoal Carmello Leandro – 1a Câmara Criminal – 7.12.2023).

Assim sendo, mostra-se impertinente a restituição.

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e:

1)
PROVIDO PARCIALMENTE
o apelo de
MARLON SERVO DE CARVALHO TEIXEIRA e CLEUNICE DOURADO NEVES
para absolvê-los da associação para o tráfico, mantidas as penas do tráfico de drogas em 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 850 (oitocentos e cinquenta) dias-multa, em regime inicial fechado;

2)
DESPROVIDO
o recurso de ITAMAR JOSÉ DA SILVA.

Outrossim,
COMUNIQUE-SE
o Juízo da Execução Penal (SEEU no 2006462-53.2025.8.11.0042 - 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá) para readequação do cálculo de pena de
MARLON SERVO DE CARVALHO TEIXEIRA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026